Tribunal: TJES
Processo: 5008486-21.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008486-21.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTE FEDERADO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – POSSIBILIDADE
DE TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO –

C
OMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1.
É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que é cabível a formação de litisconsórcio passivo entre ente ou entidade pública e pessoa física ou jurídica de direito privado nos feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. I
nexiste vedação expressa da formação de litisconsórcio na Lei nº 12.153/09, portanto, devem ser aplicadas de modo subsidiário as regras do CPC e da Lei nº 9.099/95 acerca do tema (art. 27 da Lei nº 12.153/09), que admitem a coligação de sujeitos no polo passivo da demanda.

3
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do 1º Juizado da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do 1º Juizado da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória - para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o
JUÍZO
D
O
1ª
JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL E
DA FAZENDA PÚBLICA D
E VITÓRIA
e como suscitado o
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
.

Não obstante a fundamentação lançada pelo Juízo suscitante, é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que é cabível a formação de litisconsórcio passivo entre ente ou entidade pública e pessoa física ou jurídica de direito privado nos feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, vide os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTE FEDERADO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A presença de parte não prevista no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/2009 no polo passivo da demanda não implica, por si só, em deslocamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a Vara da Fazenda Pública Estadual.

2. Preenchidos os requisitos do artigo 2º, não há vedação na Lei nº 12.153/2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa física, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual: As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário.
3. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJES; CC 0015128-37.2018.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 03/09/2019; DJES 25/09/2019)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE) E VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (SUSCITADO). LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO E PESSOA FÍSICA. FATO QUE NÃO ENSEJA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1) O fato de figurar como réu, ao lado da pessoa jurídica de direito público, pessoa física, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, na hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Enunciado nº 21 do FONAJEF e precedentes do TJES.
2) Conflito conhecido para declarar competente o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória. (TJES; CC 0026155-17.2018.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 27/11/2018; DJES 06/12/2018)

Impende destacar que inexiste vedação expressa da formação de litisconsórcio na Lei nº 12.153/09, portanto, devem ser aplicadas de modo subsidiário as regras do CPC e da Lei nº 9.099/95 acerca do tema (art. 27 da Lei nº 12.153/09), que admitem a coligação de sujeitos no polo passivo da demanda.

Oportuno colacionar as lições de Cândido Rangel Dinamarco, que assevera: “
A mera presença de outro sujeito ao lado daquele cuja condição de parte determina a competência dos juízos especiais não cria empecilho algum e esse sujeito é absorvido pelo órgão competente
”
1
.

Portanto, conclui-se que a mera formação de litisconsórcio passivo entre ente público e pessoa física ou jurídica de direito privado não se revela fundamento suficiente para a declaração de incompetência do juizado especial fazendário para o julgamento do feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 0004397-02.2021.8.08.0024 o
JUÍZO
D
O
1ª
JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL E
DA FAZENDA PÚBLICA D
E VITÓRIA
– ora suscitante deste conflito negativo de competência.

Por fim, não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação. Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. São Paulo: Malheiros, 4ª ed., 1996, pág. 363.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.